Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705183-78.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLOS ROBERTO FIGUEREDO GOMES APELADO: RAUL ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que comprove, nos termos do §2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 27591760, p. 4), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator